Tribunal: STF
Processo: MS 26870
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
   NÃO-CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONVERSÃO DOS
   EMBARGOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
1. Ato do Tribunal de Contas da
   União que tornou sem efeito a aposentadoria da Impetrante.
2.
   Impetração do mandado de segurança com mais de cento e vinte e
   dias da divulgação do ato no Diário Oficial. Decadência do
   direito de agir. Art. 18 da Lei n. 1.533/51 e parágrafo único do
   art. 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.